Tribunal: TJDFT
Processo: 0712030-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE INFRINGENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do embargante por tráfico de drogas, com fundamento na materialidade comprovada por laudos periciais, apreensão de drogas e objetos vinculados ao comércio ilícito, além de depoimentos convergentes de policiais e usuários. A parte embargante alegou omissão quanto à tese de desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal, pretendendo, ainda, o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 619 do CPP, ao deixar de enfrentar argumentos da defesa relativos à desclassificação da conduta e ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos da legislação processual penal.
4. A intenção de rediscutir o conjunto probatório, por meio de embargos declaratórios, configura desvio de finalidade recursal, pois esse não é meio próprio para reanálise da matéria fática já apreciada.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, afastando-a com base na prova dos autos que demonstrou contexto de tráfico, inclusive com a constatação de dependência química, que não exclui, por si só, a tipicidade do art. 33 da Lei de Drogas.
6. O prequestionamento de normas legais e constitucionais não obriga o órgão julgador a se manifestar sobre todos os dispositivos indicados pela parte, quando estes não se mostram relevantes para a fundamentação do julgado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
7. Não há contradição ou omissão no acórdão recorrido, mas sim inconformismo da parte com a conclusão adotada, sendo incabível a modificação da decisão por meio de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à revaloração da prova.
2. A finalidade de prequestionamento não autoriza o provimento de embargos declaratórios quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade no julgado.
3. A dependência química não é circunstância que exclua, por si só, a tipicidade da conduta prevista no art. 33 da Lei 11.343/06.
4. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte, mas apenas sobre os relevantes para a fundamentação da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 386, VII, e 619; Lei 11.343/06, arts. 28 e 33; CP, art. 59; CF/1988, arts. 5o, LVII, e 93, IX; CPC, art. 489, § 1o, IV.